Tribunal: TJDFT
Processo: 0009530-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009530-18.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA/DF opôs embargos de declaração (ID: 63399461) em face da decisão de ID: 62832003. Considerando o pedido de atribuição de efeitos infringentes, intime-se o Distrito Federal para contra-arrazoar os embargos declaratórios. Brasília, 12 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR